Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-19.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SIMULAÇÃO A FIM DE INVIABILIZAR PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA - SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA SEQUER POR INDÍCIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001236-19.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes DANIEL
CARLOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), DJALMA AYRES e TADEU
FERNANDO MARINHO, são apelados VALECRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS
LTDA, WILLIAMS RONEY BERTIZ SORIA, MARIA EDIS BERTIZ e FENIX
BERTIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001236-19.2015.8.26.0624 -Voto no 47924
2
Apelação Cível no 1001236-19.2015.8.26.0624
Apelantes: Daniel Carlos Correa, Djalma Ayres e Tadeu Fernando Marinho
Apelados: Valecred Soluções Financeiras Ltda, Williams Roney Bertiz Soria,
Maria Edis Bertiz e Fenix Bertiz Industria e Comercio Ltda
Comarca: Tatuí
Voto no 47.924
AÇÃO
ANULATÓRIA

HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO ALEGAÇÃO DE FRAUDE E SIMULAÇÃO
A FIM DE INVIABILIZAR PENHORA DE CRÉDITO
TRABALHISTA
-
SIMULAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA
SEQUER
POR
INDÍCIOS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
APELAÇÃO IMPROVIDA
Ação anulatória foi julgada improcedente
pela
sentença,
condenados
os
autores
nas
custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor atualizado da
causa, observada justiça gratuita.
Apelaram os vencidos. Argúem cerceamento
de defesa. Alegam simulação e fraude do negócio
jurídico. Falam da busca pela verdade real no processo
civil e na relativização do princípio da anterioridade
registral. Pedem, pois, conversão do julgamento em
diligência ou reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido
e regularmente processado.
É o Relatório.
O julgamento antecipado amolda-se ao art.
355, inciso I, do CPC, não tendo configurado cerceamento
de defesa, porque suficiente a prova documental.
No
mais,
bastaria
ratificar
os
fundamentos da decisão recorrida e considerá-los parte
integrante do acórdão, como se aqui transcritos, por
estarem em perfeita harmonia com o conjunto probatório,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, inclusive no que rejeitou
preliminar de decadência, sem que se possa falar em
omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001236-19.2015.8.26.0624 -Voto no 47924
3
Min. Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03).
Não há sequer indícios de fraude ou
simulação contratual, em termos de contradição entre a
vontade interna e a declarada para forjar negócio
inexistente ou ocultar o verdadeiro com propósito de
enganar
e
prejudicar
os
autores,
ex-empregados
e
credores de “Fenix Bertiz Indústria e Comércio Ltda” por
verbas trabalhistas.
Para rejeitá-la extraio da bem lançada
sentença:
“Em
que
pesem
todos
os
argumentos
apresentados a fim de justificar a pretensão almejada,
razão não assiste aos autores, porquanto ausentes
elementos aptos a ensejar a anulação pretendida.Cumpre
esclarecer que são defeitos dos negócios jurídicos
aqueles previstos no artigo 171, inciso II, do Código
Civil e que ensejam a sua anulação, o erro, dolo,
coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra
credores. Nenhum dos defeitos apontados ficou delineado
nos autos.Pelo princípio da anterioridade registral,
terá prioridade o registro que primeiro for apresentado
ao Serviço Imobiliário, consoante disposição do artigo
186 da Lei no 6.015/73.Não se olvida, contudo, que o
crédito trabalhista tem preferência a qualquer outro,
inclusive os créditos tributários, na esteira do artigo
186 do Código Tributário Nacional. Tal preferência
incide independentemente de anterioridade do crédito.A
despeito de tal informação, no caso em comento há de se
observar que as penhoras realizadas em garantia dos
créditos trabalhistas dos autores se deram em data
pretérita à homologação de acordo realizada no feito de
no 0007644-92.2005.8.26.0624 desta 3a Vara Cível da
Comarca de Tatuí.Neste prisma, de grande importância o
quanto informado pelo Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cerquilho (fls. 1270/1283) e também pela Vara
do Trabalho de Tietê (fls. 1304/1307).Como se viu das
informações prestadas pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cerquilho, nos termos dos artigos
182 e 183, ambos da Lei no 6.015/73, 'a data do
protocolo do título deve ser coincidente com a data da
prenotação, pois, para a prática de ato de registro ou
averbação, na Circunscrição Imobiliária competente, o
título protocolizado fica prenotado, com referência à
respectiva matrícula' - fl. 1270.Já a Vara do Trabalho
de Tietê, oficiada a fim de indicar a data de expedição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001236-19.2015.8.26.0624 -Voto no 47924
4
e retirada de certidões para o registro da penhora no
imóvel matriculado sob no 1535 no CRI de Cerquilho, nos
autos dos processos de no 0079700-68.2006.5.15.0111,
2000800-95.2006.5.15.0111 e 0079800-23.2005.5.15.0111,
informou 'que as solicitações do registro da penhora do
imóvel de matrícula 1535, nos processos acima numerados,
foram veiculadas por meio do convênio Arisp, em data de
02/06/2011, sendo que os registros na matrícula foram
datada pelo CRI como 08/11/2011' - fl. 1304.Por sua vez,
a homologação do acordo nos autos de no 0007644-
92.2005.8.26.0624 se deu em 16.03.2011 (fl. 80) e seu
trânsito em julgado foi alcançado em 07.04.2011 (fl.
81).Na ocasião, conforme a petição apresentada pelos
envolvidos naqueles autos (fls. 78/79), foi apontado que
inexistia quaisquer outros ônus a gravar o imóvel, tendo
por
base
as
informações
constantes
da
certidão
imobiliária atualizada à época (fls. 697/703). Vale
consignar que, como bem indicou a ré Valecred Soluções
Financeiras Ltda em sua contestação, anteriormente às
penhoras realizadas em benefício dos autores, era
titular de hipoteca sobre o imóvel objeto da matrícula
no 1535, a qual se constituiu por escritura pública
lavrada em novembro de 2003 e aditada em junho de 2004.
Não é demais salientar também que as ações trabalhistas
propostas pelos autores em face da ré Fenix Bertiz foram
distribuídas nos anos de 2005 e 2006, conforme informado
na inicial, ou seja, após a constituição da hipoteca.
Neste viés, do cotejo das provas amealhadas, não é
possível reconhecer que houve por parte dos demandados o
ânimo em simular um negócio jurídico visando acarretar
prejuízo aos autores, porquanto não ficou delineado que
os réus, notadamente a ré Valecred Soluções Financeiras
Ltda, tinha conhecimento das penhoras determinadas nas
ações trabalhistas. As declarações apresentadas às fls.
1233/1238 não possuem o condão de infirmar os elementos
ora esmiuçados. Ora, sendo o réu Williams Roney Bertiz
Soria parte nesta demanda, motivo algum há para ele não
ter se habilitado nos autos e ofertado a versão
reproduzida nas declarações.Ao comparecer ao escritório
da Advogada dos autores presume-se que tinha total
conhecimento da causa ou, ao menos, dela soube nesta
oportunidade. Não é demais lembrar que, embora citado
por edital, está devidamente representado nos autos por
meio de Curadora Especial, cujo endereço comercial seria
de fácil obtenção notadamente pelo ofício de nomeação de
fl.
1209,
a quem poderia relatar as informações constantes às fls. 1233/1238.Não bastasse, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001236-19.2015.8.26.0624 -Voto no 47924
5
informações contidas nas declarações não são suficientes
para embasar o pleito inicial, em atenção a tudo que
anteriormente fora mencionado, em prestígio à boa-fé da
ré com base na documentação analisada.Destarte, não se
vislumbra
a
incidência
de
quaisquer
defeitos
que
pudessem ensejar a anulação pretendida, de rigor a
improcedência dos pedidos formulados na inicial”(grifos
nossos).
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC,
elevo a verba honorária para 15%, mantida a base de
cálculo da sentença, observando-se na cobrança o art.
98, § 3o, do CPC (fls. 104).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator